Tribunal: TJSP
Processo: 2268832-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. Perdas e Danos - Prescrição médica – Recusa de cobertura de procedimentos necessários em decorrência de redução bariátrica – Procedimentos têm natureza funcional, e não apenas estética – Obrigação de cobertura (súmula 97 do TJSP) – Recusa da operadora injustificada – Tutela antecipada devidamente concedida em parte – Decisão mantida -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. Perdas e Danos - Prescrição médica – Recusa de cobertura de procedimentos necessários em decorrência de redução bariátrica – Procedimentos têm natureza funcional, e não apenas estética – Obrigação de cobertura (súmula 97 do TJSP) – Recusa da operadora injustificada – Tutela antecipada devidamente concedida em parte – Decisão mantida - Suspensão do feito por decisão do C. STJ - Recurso improvido.